Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0702111-07.2024.8.07.0000 Agravante MASSA FALIDA DE INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME Administradora Agravada LARA MARTINS ADVOGADOS CLÁUDIA CRISTINA IBIAS BELARDINELLI SPOHR Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR em face da decisão monocrática (ID 59284672) deste Relator que, em sede de apelação, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao embargante e determinou o recolhimento do preparo em até 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: Na decisão ID 57360924, foi determinado ao autor-apelante que comprovasse, no prazo de quinze dias: (...) todos os seus rendimentos auferidos, por declarações de imposto de renda dos últimos dois anos, declarações comprobatórias de rendimentos (DECORE), além de extratos bancários de todas as suas contas com movimentações financeiras, tanto daquilo que diz respeito à pessoa física (natural), quanto das empresas vinculadas aos CNPJs acima mencionados e outros que porventura existam vinculados ao autor-apelante, na condição de sócio ou sócio-administrador. Porém, por intermédio da petição de ID 58048324, o autor apenas impugna as contrarrazões de ID 51816226, por entendê-las nulas. Alega carecerem de autenticidade e validade jurídica. Assim, o autor não apresentou os documentos indicados da decisão ID 57360924: justificou que teria sofrido ameaça de morte por parte do terceiro ADRIANO BARROS PACHECO, e faz referência ao “DOC 24”, que acompanha a petição. Tece considerações sobre uma série de fatos e pede, em preliminar, o acolhimento das impugnações apresentadas às contrarrazões de ID 51816226; no mérito, entre outros pedidos, requer: “o acolhimento e a garantia do sigilo da manifestação apartada e dos documentos relativos à comprovação da hipossuficiência do apelante, para fins de manutenção da gratuidade de justiça, em razão de que as informações trazerem riscos à segurança do apelante e de sua família (DOC 24), bem como em razão do sigilo fiscal e da Lei Geral de Proteção de Dados”. É a síntese do necessário para esse momento processual. Ao compulsar o DOC 24 (ID 58048829), vejo que se trata de denúncia apresentada pelo MPDFT em desfavor de ADRIANO BARROS PACHECO por suposta prática do crime de ameaça contra o autor-apelante, em 17/04/2023. Além de o suposto autor do mencionado delito em apuração ser estranho ao presente feito, o autor-apelante deveria ter juntado os documentos que comprovassem os seus rendimentos auferidos. Não se estava a pedir endereços residenciais, telefones ou quaisquer outros dados que viessem a comprometer a sua incolumidade física. Assim, bastaria que juntasse as informações que comprovassem as rendas em discussão, e se suprimissem os dados que ele julgasse sensíveis. Assim não o fez. Como dito, juntou petição com mais de trezentas páginas sem atender ao comando judicial. Logo, revogo a gratuidade de justiça outrora concedida. Determino ao autor-apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme dicção do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. O embargante alega nas razões recursais que houve omissão na decisão recorrida, visto que deixou de analisar a petição de ID 58048323, instruída sob sigilo, bem como os documentos colacionados a ela, que comprovam a sua hipossuficiência (IDs 58048325, 58048326, 58048328, 58048330, 58048331, 58048830, 58048333, 58048334, 58048335, 58048336, 58048337 e 58048340). Cumprindo, assim, a ordem judicial que lhe foi imposta. Discorre que solicitou a manutenção do sigilo com base na Lei de Proteção de Dados e por temer pela sua segurança e de sua família, devido às perseguições e ameaças que vem sofrendo por parte de um terceiro alheio ao processo (IDs 58048825 e 58048829). Relata que na decisão de ID 57360924 foi intimado a se manifestar sobre outros dois pontos: “A) a petição ID 51918137, apresentada com nítido interesse recursal pelo Sr. ADRIANO BARROS PACHECO, terceiro estranho ao processo. B) a petição do ID 52072747, que manifestou contra o interesse da petição do ID 51918137, instruída pela parte recorrida, representada por seu novo síndico, regularmente empossado por decisão judicial do juízo a quo (ID 51816231)”. Acrescenta que a decisão recorrida foi omissa, pois não analisou o pedido feito por ele na petição de ID 58048324, para que fosse dada ciência ao Ministério Público sobre as hipóteses dos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude processual, cometidos por Adriano Barros Pacheco, mesmo diante dos documentos apresentados por ele para fundamentar o seu pleito. Por fim, requer “o conhecimento da verdade e, sob pena de nulidade, vem requerer o conhecimento dos esclarecimentos e a devida apreciação das omissões ora apontadas, pois não deu causa aos danos, erros e ao tumulto processual que o terceiro Sr. ADRIANO BARROS PACHECO tem dado causa”. É o relatório. Decido Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. O embargante alega que a decisão recorrida deixou de analisar a petição de ID 58048323, bem como os documentos colacionados a ela, que comprovam a verossimilhança da sua precariedade financeira. Ocorre que nem a petição de ID 58048323, nem os documentos que o embargante afirma ter apresentado junto com a referida petição, constam nos autos. Logo, não há como falar em falta de apreciação de documentos que sequer foram juntados ao processo. Portanto, o embargante não tem razão nesse ponto. Em relação à suposta omissão quanto ao pedido feito na petição de ID 58048324, melhor sorte não socorre o recorrente. Isso porque a decisão embargada faz menção expressa ao disposto na petição de ID 58048323. Veja-se: [...] Porém, por intermédio da petição de ID 58048324, o autor apenas impugna as contrarrazões de ID 51816226, por entendê-las nulas. Alega carecerem de autenticidade e validade jurídica. Assim, o autor não apresentou os documentos indicados da decisão ID 57360924: justificou que teria sofrido ameaça de morte por parte do terceiro ADRIANO BARROS PACHECO, e faz referência ao “DOC 24”, que acompanha a petição. Tece considerações sobre uma série de fatos e pede, em preliminar, o acolhimento das impugnações apresentadas às contrarrazões de ID 51816226; no mérito, entre outros pedidos, requer: “o acolhimento e a garantia do sigilo da manifestação apartada e dos documentos relativos à comprovação da hipossuficiência do apelante, para fins de manutenção da gratuidade de justiça, em razão de que as informações trazerem riscos à segurança do apelante e de sua família (DOC 24), bem como em razão do sigilo fiscal e da Lei Geral de Proteção de Dados”. É a síntese do necessário para esse momento processual. Ao compulsar o DOC 24 (ID 58048829), vejo que se trata de denúncia apresentada pelo MPDFT em desfavor de ADRIANO BARROS PACHECO por suposta prática do crime de ameaça contra o autor-apelante, em 17/04/2023. Além de o suposto autor do mencionado delito em apuração ser estranho ao presente feito, o autor-apelante deveria ter juntado os documentos que comprovassem os seus rendimentos auferidos. Não se estava a pedir endereços residenciais, telefones ou quaisquer outros dados que viessem a comprometer a sua incolumidade física. Assim, bastaria que juntasse as informações que comprovassem as rendas em discussão, e se suprimissem os dados que ele julgasse sensíveis. [...]. Nesse sentido, mantenho o entendimento adotado na decisão ora recorrida quanto à revogação do direito à gratuidade de justiça anteriormente deferida ao embargante. Não há vícios na decisão embargada. Os embargos de declaração não se prestam a reverter decisão anterior em que houve pronunciamento sem omissão, contradição, obscuridade e erro material. Diante do não cumprimento da intimação feita na decisão objeto deste recurso (ID 59284672) para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, entendo que o apelo interposto pelo embargante (ID 52794974) não é admissível, por falta de recolhimento de preparo nos termos do art. 1.007, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. E por consequência NÃO CONHEÇO do Apelo (ID 51816207) por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator